Tribunal: STF
Processo: HC 233219
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Crimes cometidos na própria residência. Gravidade concreta da conduta. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, acusada pelo crime de tráfico de drogas. 



    3. A parte impetrante sustenta que a paciente é mãe de dois adolescentes com 15 e 17 anos de idade. Argumenta que não estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP e que a acusada faz jus à prisão domiciliar. Daí o pedido de concessão da ordem para revogar a custódia processual ou mesmo para conceder à acionante a prisão domiciliar. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido, tendo em vista que não se visualiza situação de ilegalidade ou abuso de poder por parte das instâncias de origem.



    6. Para além da gravidade concreta da conduta, a justificar a prisão preventiva diante da expressiva quantidade de droga apreendida (envolvendo cocaína e crack), a hipótese é de paciente presa em flagrante delito, em seu próprio domicílio, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, surpreendida com “107 porções do cocaína e 595 pedras de crack, mantidas em depósito pela custodiada, pelas condições e situação retratada, caracteriza a hipótese de flagrante do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal”.



    7. Nessas condições, o caso atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando de tráfico de drogas cometido na própria residência da acusada, não cabe, em princípio, a prisão domiciliar. Vejam-se, nessa linha, o HC 232.366, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o HC 178.858, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado, na parte que interessa: 



    [...] PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas [...]. 



    (Grifos acrescidos) 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator